Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712796-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA ALVES MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados a se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 37187763, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator